Tribunal: TJSP
Processo: 1000277-66.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AUTUAÇÃO POR SE RECUSAR A REALIZAR O TESTE DO BAFÔMETRO – PRELIMINAR AFETA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Descabimento – Sentença que expôs de maneira clara e fundamentada os motivos de seu convencimento – Infração cominada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – Pena de suspensão do direito de dirigir, em razão da recusa em submeter-se ao teste etilômetro – Ato

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AUTUAÇÃO POR SE RECUSAR A REALIZAR O TESTE DO BAFÔMETRO – PRELIMINAR AFETA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Descabimento – Sentença que expôs de maneira clara e fundamentada os motivos de seu convencimento – Infração cominada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – Pena de suspensão do direito de dirigir, em razão da recusa em submeter-se ao teste etilômetro – Ato administrativo válido – Sentença mantida – Recurso desprovido.